Tribunal: TJDFT
Processo: 0713685-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DOS AGRAVANTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE.
1. Conquanto a questão à nulidade de citação constitua matéria de ordem pública, a impugnação à penhora não é a via adequada para apreciação da aludida questão, uma vez que a constatação da alegada nulidade de citação demanda o exame do acervo fático-probatório dos autos de origem, o que impede a discussão de tal matéria também em sede de exceção de pré-executividade.
2. Ainda que assim não fosse, não se constata a alegada nulidade na citação por edital, porquanto há nos autos de origem indicação de que a parte exequente tentou localizar a parte executada, sem, contudo, obter sucesso. Por esta razão, foi promovida a citação editalícia, nos termos do art. 256 do CPC.
3. Com relação às impugnações à penhora, a decisão recorrida também não merece reparos, na medida em que, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.
4. No caso em exame, os executados, ora agravantes, não demonstraram que todos os valores depositados nas suas contas bancárias são impenhoráveis, ou seja, que a quantia penhorada seja proveniente de salário ou de outra verba de natureza remuneratória.
5. Do exame dos extratos bancários carreados aos autos de origem, dessume-se que há valores sem vinculação com o depósito de salário. Efetivamente, não há como vincular tais valores depositados nas contas bancárias dos executados com quantia recebida a título de remuneração, razão pela qual não há como reconhecer, “prima facie”, a natureza salarial das mencionadas quantias.
6. Com isso, diante da ausência de elementos probantes capazes de demonstrar que todos os valores existentes nas contas bancárias dos executados, ora agravantes, promanem de suas atividades laborais, impõe-se manter a decisão de primeiro grau.
7. Não há se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de impugnação à penhora. Precedente desta Corte.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.